Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCAPACIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 13.146/15 (que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da Pessoa com Deficiência) modificou o art. 3o do Código Civil, que passou a prever que apenas “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos”. O art. 198, I, do CC/02 dispõe que “Também não corre a prescrição: I - contra os incapazes de que trata o art. 3o”.
2. No caso concreto, ao completar 16 (dezesseis) anos, a Agravante deixou de ser absolutamente incapaz. E, ao completar 18 (dezoito) anos, findou o poder familiar, ocasião em que passou a correr o prazo da prescrição bienal para cobrança de prestações alimentares em desfavor do genitor dela, nos termos dos arts. 197, II, e 206, § 2o, do CC/02. O cumprimento de sentença, no entanto, foi ajuizado mais de 4 (quatro) anos após a Autora completar 18 (dezoito) anos, o que comprova que, de fato, parte do pedido inicial foi abrangido pela prescrição bienal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.